Tribunal: TJMT
Processo: 1014307-64.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014307-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[Espinola e Gusmão Advogados - CNPJ: 01.173.300/0001-35 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RICARDO MARTINS AMORIM - CPF: 274.708.288-18 (ADVOGADO), GABRIELA FILARETO - CPF: 410.109.448-94 (ADVOGADO), RAQUEL BIRENBAUM - CPF: 151.968.717-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO CONTRATUAIS –
PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – MÉRITO –
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE
– FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional quinquenal, estabelecido no artigo 25 da Lei nº. 8.906/94, tem seu marco inicial na data em que há ciência inequívoca da revogação do mandato. No entanto, nos casos em que o contrato prevê cláusula
ad exitum
, como ocorre na presente hipótese dos autos, a exigibilidade dos honorários é postergada, o que afasta a alegação de prescrição.

A resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento judicial de honorários, mesmo diante de cláusula
ad exitum
, em observância à boa-fé objetiva e à vedação de enriquecimento sem causa.

Em observância ao disposto no art. 22, § 2º, da Lei nº. 8.906/94 e art. 85, § 8º, do CPC e, considerando a atuação do profissional no feito, as peculiaridades do caso, o período de atuação, as fases processuais percorridas, o valor da causa e o momento em que foi rompido o contrato, tenho que o
quantum
fixado na sentença se mostra adequado, devendo ser mantido, pois atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

A
PELAÇÃO CÍVEL N°
1014307-64.2022.8.11.0041

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADO:

ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra r. sentença proferida pela MMª Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para condenar a requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condenou, ainda, a concessionária ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como nos honorários sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Opostos embargos declaratórios por ambas as partes, estes foram rejeitados por meio da decisão Id. 263513883.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que o mandato outorgado ao apelado foi revogado em 2014, e a ação de cobrança foi proposta apenas em abril/2022, extrapolando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 25, V, da Lei nº. 8.906/94.

No mérito, sustenta que não obteve êxito na ação de cobrança patrocinada pelo apelado, pois cedeu 100% (cem por cento) do crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, do qual também é cotista, sem o que a cessão foi intragupo, ou seja, não houve resultado econômico real para a mesma, uma vez que o crédito foi apenas transferido dentro do grupo empresarial, sem geração de benefício econômico efetivo.

Aponta que durante os 5 anos de atuação, o apelado realizou apenas um ato processual de fato e atuou apenas na fase postulatória da demanda, sendo que referida fase não prosseguiu pela ausência de preparo recursal ao recurso especial interposto, situação inclusive reconhecida na sentença.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios (Id. 263513884).

Contrarrazões acostada no Id.
263513888, pelo desprovimento.

Preparo recolhido no Id. 263513885.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte apelante na peça Id. 269312292.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

R
essai dos autos que
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, onde objetiva o recebimento da verba honorária contratada para o êxito, decorrente de prestação de serviço existente entre as partes.

Informa que tomou conhecimento do recebimento dos valores pela requerida oriundos de ações judiciais patrocinadas pelo escritório requerente, sobre as quais incidem honorários de êxito.

Sustenta, então, que realizou atuação profissional e competente, entregando à parte requerida ótimos resultados mediante a prestação de serviços jurídicos de excelência, cumprindo, mensalmente, com todas as metas estabelecidas.

Diante desses fatos, propôs a presente demanda, visando ao final que sejam arbitrados honorários e função de sua atuação nos autos da Ação de Cobrança nº. 0006759-79.2009.811.0002, que tramitou perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, em desfavor do Departamento de Água e Esgoto do Município de Várzea Grande-MT, distribuída em 22/05/2009, pleiteando o pagamento do valor, à época, de R$12.134.820,27 (doze milhões, cento e trinta e quatro mil, oitocentos e vinte reais e vinte e sete centavos).

Ao proferir sentença, a Magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a requerida ao pagamento de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, além das custas e despesas processuais, bem como dos honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Inconformada com o
decisum
, a apelante suscita, em prejudicial de mérito, a ocorrência de prescrição, ao fundamento de que o mandato outorgado ao apelado foi revogado em 2014, e a ação foi proposta apenas em abril/2022, extrapolando o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 25, V, da Lei nº. 8.906/94.

No mérito, sustenta que não obteve êxito na ação de cobrança patrocinada pelo apelado, pois cedeu 100% (cem por cento) do crédito ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios, do qual também é cotista, sem o que a cessão foi intragupo, ou seja, não houve resultado econômico real para a mesma, uma vez que o crédito foi apenas transferido dentro do grupo empresarial, sem geração de benefício econômico efetivo.

Aponta que durante os 5 anos de atuação, o apelado realizou apenas um ato processual de fato e atuou apenas na fase postulatória da demanda, sendo que referida fase não prosseguiu pela ausência de preparo recursal ao recurso especial interposto, situação inclusive reconhecida na sentença.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da r. sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, e, caso não seja este o entendimento, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado a título de honorários advocatícios.

Pois bem. Inicialmente, passo à análise da prejudicial de mérito.

Como sabido, o artigo 206, §5º, II, do CC, estabelece o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse passo, o artigo 25, da Lei nº. 8.906/1994 (Estatuto da OAB) dispõe que:

“
Art. 25. Prescreve em
cinco anos
a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação;

V -
da renúncia ou revogação do mandato
.”

No entanto, nos casos em que o contrato prevê cláusula
ad exitum
, como ocorre na presente hipótese dos autos, a exigibilidade dos honorários é postergada.

In casu
, considerando que o termo inicial do prazo prescricional se deu no ano de 2021 (Id. 263513828), e sendo a ação proposta em 14/04/2022, portanto, dentro do prazo prescricional,
rejeita-se
a preliminar arguida.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO AFASTADA
– CONTRATO DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO QUE DEVE ESTAR DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELOS CAUSÍDICOS – SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – PRECEDENTES – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO MARCO DE INCIDÊNCIA – 1º APELO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – 2º APELO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A pretensão dos procuradores judiciais prescreve em 05 anos, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato, conforme preconiza o art. 206, § 5º, II do CC
É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante. Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no § 2º, do art . 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional. Os juros de mora devem ser contados a partir da citação, quando então se configura a mora do devedor, nos termos dos artigos 240 do CPC e 405 do CC, assim como a correção monetária deve ocorrer desde o arbitramento.”
(TJ-MT - AC: 10006933120188110041, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/10/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2023)

Ultrapassada esta questão preliminar e adentrando no mérito propriamente dito, do exame dos autos é incontroverso que o escritório de advocacia
ESPINOLA E GUSMÃO ADVOGADOS
atuou na Ação de Cobrança autuado sob o nº. 0006759-79.2009.811.0002, no interesse da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, durante o período de 2009 a 2014,
tendo este último rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, repentinamente e sem justa causa.

Verifica-se que o “
Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios”
,

firmado entre as partes, previa dois tipos de remuneração, sendo a primeira do tipo
pro labore
e a segunda do tipo
ad exitum
, isto é, a ser paga em caso de êxito da demanda.

Sobre a matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça, em decisão proferida no REsp nº. 1.337.749/MS, inclusive publicada no Informativo nº. 601, consignou que, não obstante nos contratos de prestação de serviços advocatícios
ad exitum
a vitória processual ser condição suspensiva para que o advogado faça
jus
aos honorários, a rescisão unilateral imotivada pelo cliente configura obstáculo ao implemento da condição, se amoldando à hipótese contida na primeira parte do artigo 129 do CC (
“reputa-se verificada, quanto aos efeitos jurídicos, a condição cujo implemento for maliciosamente obstado pela parte a quem desfavorecer [...]”
), que condena o dolo daquele que impede o implemento da condição em proveito próprio.

Nesse sentido:

“ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – PRELIMINAR REJEITADA – CONTRATO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, o que se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal. Inteligência do art. 85, §11, do CPC.
” (N.U 0002355-37.2018.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)

Logo, a revogação por uma só das partes e injustificada gera o direito do advogado ao arbitramento dos honorários, o que não fere os princípios da liberdade de contratar, da força vinculativa do contrato, ou qualquer outro.

Pelo preceito da boa-fé, é justo que o autor receba pelo serviço prestado, até mesmo para impedir o enriquecimento ilícito do réu, que dele se beneficiou.

Dessa forma, conquanto haja previsão em cláusula contratual afirmando que o escritório demandante seria remunerado por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal de Justiça, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

Assim, deve ser aplicado o disposto no artigo 22, § 2º, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015.”

Feita estas ponderações, ficou demonstrada a atuação do escritório demandante, ora apelado, por pelo menos 5 (anos) anos, quando a requerida apelante contratou novo patrono para representá-la. Logo, a rescisão ocorreu por vontade da contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto.

Diante desse contexto, levando-se em consideração a natureza
da demanda
objeto desta ação,
sendo uma única ação
, o tempo despendido pelo escritório no seu mister (
aproximadamente 05 anos
), o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços (
Várzea Grande
-MT
) e especialmente a fase em que se encontrava o referido feito quando da sua destituição, o valor de
R$10.00,00 (dez mil reais)
,
tal como fixado na sentença, deve ser
MANTIDO
, pois encontra-se consentâneo, razoável e proporcional ao caso concreto, não merecendo qualquer reparo.

A propósito, trago à baila o seguinte precedente:

“
AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – ATUAÇÃO NO PROCESSO POR 8 (OITO) ANOS –

ARBITRAMENTO DEVIDO - MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO
– SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

Prevendo o contrato de prestação de serviço advocatício dois tipos de remuneração, sendo a primeira do tipo pro labore, e a segunda do tipo ad exitum, isto é, a ser paga em caso de êxito da demanda, não cabe a arguição de que já foi pago ou de cobrança bis in idem, quando o pagamento que ocorreu é tão somente da primeira remuneração, a pro labore, vez que as duas cláusulas não se confundem.

É plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, sob o fundamento dos princípios da razoabilidade, boa-fé contratual, função social do contrato e da vedação do locupletamento sem causa, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico, até o momento de sua destituição, nos casos em que o contrato de remuneração por êxito é rescindido unilateralmente sem justa causa pelo contratante.

Nas hipóteses de ação de arbitramento de honorários não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional, conforme se observou na espécie, razão pela qual a sua manutenção é medida que se impõe.

Recurso desprovido.”
(TJ-MT - AC:
1014496-42.2022.8.11.0041
, Relator.: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/03/2024)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA –
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL DO MANDATO – ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – OBSERVÂNCIA À EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
– TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O fato de haver previsão contratual de pagamento de honorários ad exitum por etapas processuais concluídas, não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

2. Para a fixação de honorários em casos como esse não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2º, do art. 85, do CPC/15, devendo o magistrado se ater à dedicação do advogado, à competência com que concluiu os interesses de seu cliente, à complexidade da causa e ao tempo despendido, além do valor da causa.

3. Recurso desprovido.”
(N.U 1047522-94.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025)

Apenas complemento que nesta mesma sessão de julgamento está sendo apreciado processo envolvendo as mesmas partes e com o mesmo objeto em tela, sob a relatoria do eminente Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha (RAC nº. 1013962-98.2022.8.11.0041), em que da mesma forma está sendo mantido o valor arbitrado na origem (R$8.000,00), de modo a não merecer qualquer reparo a sentença singular
.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, e, por consequência,
majoro
os honorários
advocatícios a ser suportado pela recorrente para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025